Tribunal: STF
Processo: HC 72680
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  MEDIDA  PELA  QUAL  SE  PRETENDIA
IMPEDIR DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME SUSCETIVEL DE AFASTAR A COMPETÊNCIA
DO TRIBUNAL DO JÚRI.
          Caso,  entretanto, em que  ja existe sentença de pronuncia,
confirmada pelo Tribunal.
          Habeas corpus indeferido.